Tribunal: TJMT
Processo: 0001840-11.2016.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001840-11.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA - CPF: 036.372.111-81 (APELANTE), MAYARA FREITAS SOUZA SILVA - CPF: 029.829.911-95 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CP – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA
– PALAVRA DA VÍTIMA – RÉU RECONHECIDO EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS -

RES

FURTIVA
EM PODER DO APELANTE – INVOCAÇÃO DE ÁLIBI SEM COMPROVAÇÃO – JUÍZO DE CERTEZA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO.

Não há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado, consubstanciados no reconhecimento feito pela vítima e nas declarações prestadas, além dos depoimentos dos agentes policiais.

Conforme artigo 156, do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, razão pela qual quem invoca o álibi, para ser absolvido, carece de demonstrá-lo satisfatoriamente.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 1840-11.2016.811.0064 (Código 640321), que tramitou pela 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, foi proferida sentença condenatória imputando a Isaac Fernandes de Siqueira, a prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. (Id. 9001965).

Inconformado, por intermédio da douta Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação onde sustenta nas razões recursais que não há nos autos provas seguras para condenação, pleiteando assim, a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, não observando portanto o princípio da presunção da inocência e o
in dubio pro reo
. (Id. 9001958).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, a fim de se manter incólume a sentença condenatória, sob o fundamento de ter restam amplamente comprovado nos autos que o acusado cometeu o delito previsto no artigo 155,
caput
, da Matriz Penal (Id. 9001878).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pelo improvimento, consoante ementa que segue:

“Apelação Criminal – Furto simples [art. 155, caput, do CP] - Sentença desclassificatória - Irresignação defensiva – Almejada absolvição o do delito de furto, por falta de provas – Impossibilidade - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavra da vítima – valor probante - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso”. (Id. 13686985)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Isaac Fernandes de Siqueira
, nos autos da ação penal no 1840-11.2016.811.0064 (Código 640321), que tramitou pela 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, em que lhe foi imputado a prática do crime tipificado no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões pleiteia a absolvição por não existir nos autos provas suficientes para embasar a condenação.

Narra a denúncia que:

“No dia 17 de janeiro de 2016, por volta das 20h00, em via pública, na Avenida Lions Internacional, Bairro Jardim Iguaçu, perto da Ponte Ararial, nesta urbe, o denunciado ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA subtraiu para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisa móvel alheia consistente em 01 (um) celular marca Samsung Galaxy Prime, de propriedade da vítima Mayara Freitas Souza Silva.

Segundo restou apurado, na data, local e horário supracitados, a vítima trafegava em via pública quando foi abordada pelo denunciado que, com arma de fogo em punho, anunciou o roubo, subtraiu o objeto supra descrito, empreendendo fuga logo em seguida. A vítima repassou as informações a polícia, sendo que, em diligências conseguiram encontrar o denunciado de posse da ”res furtiva”, momento em que foi encaminhando para a Delegacia e devidamente reconhecido pela ofendida. (...)”.
(Id. 9001899).

A materialidade emerge dos autos pelo boletim de ocorrência (Id. 9001880), termos de declaração (Id. 9001868), e auto de avaliação (Id. 9001959).

Concernente à autoria, analisando detidamente as provas colacionadas e a sentença combatida, verifica-se que esta encontra-se escorreita, baseando-se em elementos concretos constantes nos autos, suficiente para sustentar a condenação imposta. Com o fim de evitar vans repetições, dada a acuidade dos fundamentos lançado, peço vênia para transcrevê-la e utilizá-la com razão de decidir:

“Trata-se de Ação Penal intentada em desfavor do réu Isac Fernandes de Siqueira, para a apuração e responsabilização da autoria do crime descrito no art. 157, § 2, I, do Código Penal.

A ação penal deve ser julgada parcialmente procedente, pois vejamos.

Pois bem, no caso em julgamento, observo que restou confirmada apenas a materialidade do delito de furto, dada a ausência da elementar do tipo penal, ou seja, a violência ou grave ameaça, conforme denota-se do boletim de ocorrência de fls. 11/13, auto de avaliação indireta de fl. 24, bem como, pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

Por seu turno, a autoria também restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, que é suficiente para sustentar a condenação do réu, tendo ficado demonstrado que ele subtraiu para si, o bem da vítima Mayara Freitas Souza Silva.

Importante registrar que, o crime de furto e sua autoria foram devidamente demonstrados nos autos, especialmente pelos depoimentos prestados pela vítima e pelo policial civil Patric, que desde a fase inquisitorial e em Juízo são harmônicos e aptos para essa conclusão, como se pode extrair dos seguintes depoimentos prestados.

O réu Isac Fernandes de Siqueira ao prestar o seu depoimento em Juízo, negou a prática delitiva, oportunidade em que declarou em síntese que, adquiriu o aparelho celular por intermédio de uma prima sua, sendo que alguns dias após a aquisição, os policiais estiveram na sua residência e levaram a esposa até a Delegacia e, ao ser avisado dos fatos, buscou a citada prima e se deslocou até a delegacia, local onde ficou sabendo que o aparelho celular que havia comprado era produto de crime, ocasião em que entregou o referido aparelho. Disse ainda que, na época dos fatos, tinha duas motocicletas, uma de cor preta e a outra de cor vermelha. Por fim, afirma que não praticou o roubo, mas assume que adquiriu o aparelho celular por preço inferior ao de mercado, porém, ele não possuía nenhum acessório, motivo pelo qual, acreditou estar pagando o valor condizente com o mencionado produto.

Corroborando com a negativa de autoria apresentada pelo réu, temos o depoimento da informante Nayra de Souza Cunha
, companheira do réu, que ao ser ouvida em Juízo, declarou em síntese que, na época dos fatos, os policiais estiveram na sua residência a procura do seu marido e de um aparelho celular Samsung, que possuía as mesmas características do aparelho que havia ganhado de seu esposo e, pelo fato dele não estar na residência e em razão do chip do citado aparelho estar em seu nome, conduziram a declarante até a delegacia, local onde aguardou o seu esposo chegar com o aludido aparelho celular, o qual ele havia adquirido por intermédio de uma prima dele.
Disse ainda que, os policiais lhe perguntaram se o acusado possuía uma motocicleta ano 99, ocasião em que informou a eles que seu marido possuía duas motocicletas, mas ambas eram mais novas, CONTUDO, ao ser ouvida em sede inquisitorial (fl. 17), a informante Nayra confirmou que o réu possuía na época dos fatos, uma motocicleta CG, de cor roxa, ano 99.

De modo divergente a negativa de autoria apresentada pelo réu, temos o
depoimento prestado pela vítima Mayara Freitas Souza Silva
, que ao ser ouvida em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, estava trafegando com sua motocicleta quando o réu parou ao seu lado, em uma motocicleta Titan antiga, de cor roxa, e puxou o seu celular que estava no seu bolso, contudo, não viu arma nenhuma, sendo que na ocasião dos fatos, conseguiu visualizar o rosto do réu, pois ele chegou bem próximo da declarante, o que possibilitou, sem dúvidas, o reconhecimento dele e da motocicleta utilizada por ele. Disse ainda que, tentou ir atrás do réu, porém, ele conseguiu foragir, levando consigo o seu aparelho celular. Acrescentou também que, foi até a Delegacia de Roubos e Furtos para registrar o Boletim de Ocorrência, local onde foi orientada pelos investigadores a não bloquear o telefone para que fosse possível rastreá-lo e localizá-lo, razão pela qual, alguns dias depois, os investigadores entraram em contato com a declarante, informando que haviam localizado o seu celular, onde obtiveram imagens e vídeos feitos no citado aparelho pelo réu. Por fim, asseverou que não se recorda se a motocicleta utilizada pelo réu era de cor azul, conforme mencionado na delegacia, ou de cor roxa, sabendo apenas que ela era antiga e estava com a cor já desbotada.

Neste norte, temos ainda o depoimento da testemunha Patric Oliveira de Santos, policial civi
l, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na época dos fatos, receberam informações de que um rapaz que morava no Bairro Cidade de Deus estava adquirindo objetos de origem ilícita, ocasião em que conseguiram localizar a residência do réu, onde foram atendidos por sua esposa e, ao questioná-la se o réu teria havia adquirido algum celular recentemente, ela disse que sim. Disse ainda que, passados dois dias, o réu compareceu na Delegacia, apresentou o celular e alegou tê-lo adquirido de uma pessoa que estava na Praça da Saudade, por indicação de uma prima, a qual não foi localizada, e teria pago a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por ele. Declarou também que, na Delegacia a vítima reconheceu o seu celular e reconheceu o réu como sendo o autor da subtração, pois a vítima afirmou que tinha condições de reconhecer o réu como autor do fato, pois ela declarou que na ocasião do delito ele (réu) teve os olhos fixos nela todo o momento. Por fim, asseverou que na residência do réu também foram encontrados outros objetos produtos de crime.

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu na prática do crime de furto e não do crime de roubo, tendo em vista o teor do depoimento prestado pela vítima, que foi enfática em reconhecer o réu como sendo o autor da subtração praticada em seu desfavor, aliado ainda ao fato do aparelho celular da vítima ter sido localizado em posse do acusado, contudo, em momento algum a vítima relatou que o réu utilizou-se de violência ou grave ameaça para realizar a subtração do bem, o que é necessário para se sustentar uma condenação pelo crime de roubo, conforme disposto na denúncia.

Assim, não há que se falar na prática do crime de roubo, em razão da ausência de circunstancia elementar do tipo penal, porém, havendo a subtração patrimonial, que é o caso dos autos, a ação delituosa se amolda ao crime de furto, devendo ocorrer a desclassificação para este tipo penal.

Em situações semelhantes já se decidiu.

APELAÇÃO CRIME. ROUBO DESCLASSIFICADO PARA FURTO. CONDENAÇÃO. FURTO CARACTERIZADO. Mantida a condenação nos termos da sentença, posto não se tratar de roubo, e, sim, de furto a conduta do réu de abordar a vítima, colocar a mão no bolso de sua roupa e dele subtrair o celular, mandando que caminhasse sem olhar para trás, pena de matá-la. Réu que não possuía arma. Desclassificação mantida. Absolvição. Não cabe a absolvição quando há prova induvidosa da autoria. Pena. Dosimetria. Penas de reclusão e de multa. Nada a repara na sentença, quanto à dosimetria das penas, fixadas no mínimo legal. Regime carcerário e substituição. Mantido o regime carcerário aberto, tendo em vista o quantum da pena e a primariedade do acusado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. Recurso defensivo improvido. Recurso ministerial improvido, por maioria. (TJRS; ACr 285752-29.2012.8.21.7000; Porto Alegre; Quinta Câmara Criminal; Rela Desa Genacéia da Silva Alberton; Julg. 07/08/2013; DJERS 15/08/2013)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DA ELEMENTAR "GRAVE AMEAÇA". DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE FURTO. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. NÃO APLICAÇÃO. FURTO DE PEQUENO VALOR. RÉU REINCIDENTE. ISENÇÃO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O processo de subsunção do fato à norma penal incriminadora deve respeitar o teor e os limites semânticos das elementares do tipo penal objetivo. 2. A sentença deve ter correlação com a denúncia, ou seja, só pode haver condenação pelo fato descrito na peça de acusação e em consonância com as provas colhidas durante a instrução. 3. A ausência de efetiva coação física ou moral empregada contra a vítima importa na necessidade de desclassificação do delito de roubo para furto, aplicando-se o instituto da emendatio libelli previsto no art. 383 do CPP. 4. A aplicação do princípio da insignificância depende de quatro requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente; a nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. Ainda que a conduta do agente não tenha sido suficiente para caracterizar o crime de roubo, já que ausente a grave ameaça e a violência, o é para afastar a aplicação do princípio da insignificância, considerando-se que ele, de forma bastante áspera, não vacilou ao exigir da vítima fosse o dinheiro entregue, fator que torna o grau de reprovação do agir exacerbado. 6. Se o acusado foi assistido pela Defensoria Pública ou por Defensor Dativo, faz jus à isenção das custas processuais, pois beneficiado pela Lei Estadual 14939/03. 7. Dado parcial provimento ao recurso. (TJMG; APCR 1913368-98.2009.8.13.0707; Varginha; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos; Julg. 20/01/2011; DJEMG 09/02/2011)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E DE GRAVE AMEAÇA. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO DA VÍTIMA QUE, POR SI SÓ, NÃO INDUZ À EXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PRIVILÉGIO NO FURTO QUALIFICADO. CAPACIDADE FINANCEIRA RUIM DA VÍTIMA INCAPAZ DE INFLUIR NO PRIVILÉGIO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. Devidamente comprovado que a subtração do dinheiro da vítima se deu sem qualquer tipo de violência ou de grave ameaça por parte do agente, deve ser mantida a desclassificação de sua conduta para a de furto. II. O simples fato de a vítima ser pessoa portadora de deficiência locomotora não induz necessariamente à conclusão de que a subtração ocorreu mediante violência, pois nem sequer um empurrão aconteceu. III. É juridicamente possível o reconhecimento da figura privilegiada ao furto qualificado, pois não há qualquer óbice legal, bastando que o acusado seja primário e que o valor da Res furtiva seja pequeno. Recentes precedentes do STF e do STJ. lV. Inviável utilizar a ruim capacidade financeira da vítima para vedar a aplicação do privilégio, benefício de índole eminentemente objetiva, nele influindo, ao contrário do princípio da insignificância, unicamente a primariedade do agente e o valor da coisa furtada. V. Negado provimento ao recurso. (TJMG; APCR 1.0028.08.017929-5/0011; Andrelândia; Terceira Câmara Criminal; Rela Desa Jane Ribeiro Silva; Julg. 06/10/2009; DJEMG 24/11/2009)

Urge consignar que no processo penal brasileiro vige o princípio da correlação entre a imputação e a sentença, razão pela qual o réu defende-se da descrição fática dos fatos narrados na denúncia e não da sua capitulação. Nesse sentido, decidiu o STF que "o réu se defende do crime descrito na denúncia e não da capitulação nela constante" (HC 92181-MG, j. 03/06/2008).

Desta feita, é plenamente possível a nova definição jurídica do fato, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 383, do CPP.

Ressalto também que, com a instrução probatória, verificou-se que os fatos não se deram conforme descrito na denúncia, e a acusação, durante a instrução processual não provou o contrário, merecendo, por isso, a desclassificação do delito descrito na denúncia, para o delito de furto simples.

Neste norte, destaco ainda que, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu, a meu ver, é deverás frágil para subsidiar o pleito absolutório perseguido, pois ficou circunscrito à sua palavra e da informante Nayra, sua companheira, não havendo nenhum outro elemento apto a subsidiar a sua alegação, ou seja, de que o réu apenas adquiriu o aparelho celular de uma terceira pessoa, por intermédio de uma prima sua, pois sequer arrolou a suposta prima como testemunha, ao contrário disso, verifica-se dos autos que o aparelho celular subtraído da vítima foi localizado em posse do acusado e a vítima foi firme em confirmar em Juízo, o reconhecimento realizado em sede inquisitorial, portanto, todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal, ou seja, na condenação do réu pela prática do crime de furto.

Não bastasse isso, não existe nos autos sequer indícios de que a vítima teria algum motivo para incriminar indevidamente a pessoa do réu, pois inexiste qualquer informação acerca de eventual desavença existente entre o citado réu e a mencionada vítima que realizou o seu reconhecimento.

Em situação semelhante já se decidiu.

APELAÇÕES CRIMES. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALIDADE. RECONHECIMENTO. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. Os elementos de convicção colacionados aos autos demonstram a materialidade e autoria dos crimes de roubo duplamente majorados imputados aos réus. Estes subtraíram para si, mediante grave ameaça potencializada pela comunhão de esforços e emprego de arma, bens móveis pertencentes às vítimas. Relevância da prova oral em detrimento da negativa de autoria oferecida pelos denunciados. Precedentes doutrinário e jurisprudencial acerca da validade da palavra da vítima, à ausência de indicativos de que estivesse imputando aos ofensores prática que não tenha verdadeiramente ocorrido. Reconhecimento judicial que serve como meio igualmente eficaz e inquestionável a ensejar juízo condenatório. Meras recomendações contidas no artigo 226 do CPP, cuja eventual inobservância não se presta a acarretar a nulidade das recognições havidas na fase policial e em pretório. Vícios ocorridos na fase do inquérito policial que sequer contaminariam a subsequente ação penal, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Condenações mantidas. Pleito absolutório rechaçado. Majorantes. Emprego de arma e concurso de pessoas. Afastamento. Inviabilidade. Para comprovar a majorante disposta no inciso I do §2o, do art. 157 do Código Penal, é desnecessária a apreensão ou a realização de perícia na arma utilizada no roubo. Seu potencial lesivo pode ser evidenciado por outros meios probatórios, em especial pela palavra das vítimas. Igualmente prescindível, para a incidência da majorante pelo concurso de pessoas, a demonstração de prévio ajuste entre os agentes, bastando a prova da participação de mais de uma pessoa na empreitada criminosa. Dosimetria das penas. Personalidade. Conduta social. Culpabilidade. Consequências. Circunstâncias do crime. Reincidência. Majoração. Fração. Continuidade delitiva. Redimensionamento. Tocante à personalidade, o exame a ser realizado objetiva identificar o perfil subjetivo dos réus, passando por aspectos morais e psicológicos, no sentido de averiguar eventual presença de caráter voltado a práticas delitivas. Em concreto, tanto vem demonstrado pela existência de condenações provisórias e processos-crime em andamento. Quanto ao vetor conduta social, sua análise passa por aspectos do ambiente familiar, de trabalho e da vizinhança dos agentes, com base em dados concretos existentes junto ao feito. Não se afigura viável considerar-lhes, sob tal rubrica, registros constantes em certidão cartorária, a exemplo do que ocorre na espécie. Acerca da culpabilidade, dita moduladora configura elemento de mensuração da pena, cuja análise deve passar pela avaliação do grau de reprovabilidade da conduta, à vista da realidade fática estampada no processo. Evidenciada a intensa agressividade e periculosidade dos acusados, vai sopesada negativamente a referida balizadora. Consequências do crime que determinam recrudescimento da pena-base, por desbordarem daquilo normalmente esperado. A título de circunstâncias, vai sopesada a existência de mais de um ofendido no 3o e 4o fatos, a igualmente impor exasperação da basilar na primeira etapa dosimétrica. Constitucionalidade da agravante da reincidência afirmada pelos tribunais superiores, descabendo falar em bis in idem. Presentes duas causas majorantes, mais adequado o aumento da pena corporal pelo critério de 3/8 (três oitavos), a refletir juízo de proporcionalidade e individualização da pena. Exasperação pela continuidade delitiva que merece redimensionamento para 1/3 (um terço) e 1/2 (metade), respectivamente para os réus João e rodinei. Novos apenamentos corporais que totalizam 12 anos e 10 meses de reclusão para João, e 15 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão para rodinei, ambos em regime inicial fechado. Pena de multa. Isenção. Impossibilidade. Quantitativo. Manutenção. Impossibilidade de afastamento da pena de multa. Competência do juízo da execução para eventual pedido de suspensão da cominação. Manutenção dos patamares nos termos da sentença. Custas. Suspensão. Suspensa a exigibilidade do pagamento das custas em relação ao imputado João. Apelação parcialmente provida. Por maioria. (TJRS; ACr 260879-28.2013.8.21.7000; Porto Alegre; Oitava Câmara Criminal; Rela Desa Naele Ochoa Piazzeta; Julg. 18/12/2013; DJERS 19/03/2014)

Neste norte, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o seguinte enunciado que possui aplicação ao caso em julgamento.

“29 - As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

Sendo assim, ficou suficientemente demonstrado que o delito de furto foi perpetrado pelo acusado, logo, ao caso deve ser aplicada a reprimenda compatível com a sua conduta.

Desta forma, impende salientar que a prática do fato típico restou sobejamente demonstrada nos autos e, não incide no caso nenhuma causa de exclusão da tipicidade, antijuridicidade ou da punibilidade.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com arrimo no que consta nos autos e nos fundamentos acima alinhavados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal proposta em desfavor do réu Isac Fernandes Siqueira, brasileiro, convivente, natural de Rondonópolis/MT, nascido aos 10/08/1990, portador do RG 2463082-9 SSP/MT e CPF 036.372.111-81, filho de Edmar Evangelista de Siqueira e de Rita de Cássia Fernandes, residente na Rua Dois de Outubro, no 77, Bairro Jardim Oliveira, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT e, em conformidade com o artigo 383, “caput”, do Código Processo Penal, DESCLASSIFICO o crime contido na denúncia, para o delito de furto simples, descrito no art. 155, “caput”, do Código Penal.

Considerando que o réu não preenche os requisitos para a suspensão condicional do processo, pois responde a outra ação penal, conforme código 642127, em trâmite nesta Comarca, passo a dosar a reprimenda.

O Código Penal atribui para o crime de furto simples, a pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

Culpabilidade – Entendo que não se desgarrou da normalidade. Antecedentes – O réu não registra antecedentes. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Não ficaram esclarecidos. Circunstâncias – São inerentes ao tipo penal. Consequências – No caso em julgamento foram de pequena gravidade, já que a vítima recuperou o bem subtraído. Comportamento da vítima – Não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando favoráveis ao réu, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

No caso, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, causas de diminuição ou aumento de pena, portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda.

No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição da pena de acordo com o art. 44 do Código Penal, portanto, substituo a pena imposta por uma restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da execução penal.”
(Id. 9001965/66).

Em que pese os argumentos lançados pela defesa, verifica-se que as provas colacionadas aos autos, não deixam dúvidas quanto a autoria do delito por parte do apelante.

Observa-se que a vítima, perante a autoridade judiciária efetuou o reconhecimento do réu, e, ao prestar declarações em juízo, afirmou não ter dúvida quanto a autoria por parte do réu, em razão do fato de ele ter chegado bem próximo dos olhos dela, o que possibilitou com que visualizasse seu
rosto, de forma que não houve dúvidas quanto ao reconhecimento dele. Afirmou inda que, após o fato, foi obrigada a se mudar do bairro em que morava, pois constantemente se deparava com o acusado.

Sabe-se que nos delitos patrimoniais, em que geralmente ocorrem em locais normalmente desertos, ou seja, longe de testemunhas, a palavra da vítima possui valor
assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, precedente STJ, AgRg no AREspno 865.331/MG.

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

“
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO DA ACUSAÇÃO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – POSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COESOS E SEGUROS PRESTADOS PELA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA, RATIFICADO EM JUÍZO – PLEITO DE INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DE DESTREZA E CONCURSO DE PESSOAS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PARA A QUALIFICADORA DA DESTREZA É IMPRESCINDÍVEL QUE O AGENTE UTILIZE EXCEPCIONAL HABILIDADE – CONCURSO DE PESSOAS – DESNECESSIDADE DE EFETIVA IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora haja negativa do apelado acerca da prática criminosa, ficou demonstrada a materialidade e a autoria delitiva por meio do reconhecimento da vítima, aliado às circunstancias fáticas, merecendo reforma a sentença para condenar o recorrido pelo delito de furto qualificado.
A negativa de autoria não se mostra suficiente, por si só, para absolver o acusado, se não se fizerem presentes argumentos sóli
dos e plausíveis a respaldá-la, capazes de suscitar dúvidas sobre a palavra da vítima. Caso inexista comprovação de que o agente tenha se valido de excepcional habilidade para subtrair a coisa, não há falar em qualificadora por destreza. Mesmo que os demais corréus não tenham sido corretamente identificados, se a vítima informa que havia outro agente aguardando na direção de veículo para empreender fuga, e essa afirmação é harmônica com o conjunto probatório, inexistindo prova em contrário, fica configurado o concurso de pessoas.

(N.U 0008450-95.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157 §1o DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PARAVRAS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DO AUTOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – VIOLÊNCIA DEMONSTRADA MEDIANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL À PESSOA PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME - RECURSO DESPROVIDO.

-
"A palavra da vítima , nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso"
(HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010).

Restando comprovada a violência empregada, de modo a impingir a vítima temor suficiente para garantir a subtração da res furtiva, inviabilizada se mostra a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto .

(N.U 0003507-40.2015.8.11.0008, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 30/11/2016)”.

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS PESSOAIS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, “a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação” (TJMT, EIfNu no 156962/2014). “Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime.” (TJMT, Ap no 142679/2017)

(N.U 0014911-04.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)”

Soma-se, o depoimento prestado pelo policial Civil Patric Oliveira Santos, que em juízo relatou como ocorreu a localização da res furtiva, afirmando, inclusive que na residência em que morava o apelante foram encontrados diversos objetos produtos de outros crimes da mesma espécie.

Como é cediço, a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude, o que também não ocorreu no presente caso.

Ressalte-se, que o réu, embora afirme ter adquirido o celular de terceira pessoa apresentada por uma prima, sequer se incumbiu de arrola-la como testemunha nos autos. Além disso, inexistem, no feito, elementos para desqualificar o depoimento da vítima, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de roubo ao recorrente, daí por que as afirmações daquela não podem ser desprestigiada apenas com base na negativa de autoria por parte da defesa.

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos durante as duas fases da persecução penal, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória.

Conclui-se, portanto, que as provas coligidas nos autos dão suporte ao édito condenatório, inexistindo espaço para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
e, por consequência, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Portanto, sem razão a defesa.

Ressalta-se, que a aplicação do princípio do
“in dubio pro reo”
só é viável e necessária quando houver dúvida a respeito da autoria ou materialidade da infração penal, o que definitivamente não é o caso em questão, motivo pelo qual, mantenho a sentença proferida em todos os seus termos. Razão pela qual,
mantenho a condenação.

Por todo o exposto, em consonância dom o Parecer Ministerial desprovejo o recurso interposto por
Isaac Fernandes de Siqueira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020